Tribunal: TJMT
Processo: 0000747-07.2013.8.11.0100
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000747-07.2013.8.11.0100
RECORRENTE: O I S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 52674477) interposto por O I S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 28825468):
“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA- 1a-PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA- AFASTAMENTO- DECISÃO QUE DECORRE DE DISPOSIÇÃO LEGAL – 2a – PRELIMINAR - INÉPCIAL DA INICIAL – REJEIÇÃO- PETIÇÃO INICIAL QUE CUMPRIU OS REQUISITOS INSERTOS NO CPC – MÉRITO - VICIOS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA – COMPROVAÇÃO PELOS DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – REQUERIDA QUE NÃO SE DESIMCUBIU DE PROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – DANOS MATERIAIS E MORAIS- SENTENÇA COLETIVA- CARACTERÍSTICA DE GENERALIDADE- DELIBERAÇÃO ACERCA DA OBRIGAÇÃO – COMPROVAÇÃO DO DANO EFETIVO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES – POSSIBILIDADE EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há que se falar em sentença extra petita ao se determinar a divulgação ampla do decisum nos meios de comunicação tendo em vista que tal comando decorre do disposto nos artigos 536 do CPC e 84 do CDC, os quais visam dar efetividade a decisão judicial.
A petição inicial da ação civil pública não se enquadra em nenhuma das hipóteses descritas no texto de lei acerca da inépcia da inicial, visto que contém pedido e causa de pedir e é possível pelas narrativas dos fatos se chegar à conclusão lógica.
Os documentos que instruem a inicial consubstanciam-se em prova de vícios na prestação de serviços de internet em relação a velocidade fornecida ser inferior a contratada, inclusive utilizando os parâmetros mínimos fixados pela Agência Nacional de Telecomunicações- ANATEL.
A presente ação versa indiscutivelmente sobre relação de consumo e, sendo assim, cabível de fato a inversão do ônus da prova, a teor do disposto no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Processo Civil.
Na esfera da sentença genérica, delibera-se sobre a existência de obrigação do devedor e de quem é o sujeito passivo dessa obrigação, referindo a natureza do dever (fazer, não fazer, pagar/ressarcir).
A complementação da norma jurídica dar-se-á quando do cumprimento de sentença, ocasião em que os interessados deverão comprovar, individualmente, os efetivos danos que sofreram, bem como o vínculo destes com o citado ilícito na ação coletiva e, ainda, a qualidade de vítima integrante da coletividade lesada.
De acordo com entendimento da Corte Superior de Justiça “o montante da multa deve guardar proporcionalidade com o valor da obrigação principal cujo cumprimento se busca, sob pena de a parcela pecuniária ser mais atrativa ao credor que a própria tutela específica” (REsp n. 1512647/MG, Relator Ministro Luis Felipe Salomão).
Verificando-se que o valor fixado pelo magistrado se revela desproporcional e desarrazoado deve ser reduzido para um patamar mais adequado ao caso concreto”. (N.U 0000747-07.2013.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 10/07/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 31795959), decidiu-se, in verbis (id 49159464-TJ):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA- ERRO MATERIAL – EXISTÊNCIA - VALOR DA MULTA FIXADO PELO JULGADOR SINGULAR INCORRETAMENTE GRAFADO – CORREÇÃO QUE NÃO INTERFERE NO RESULTADO DO JULGAMENTO - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO SEM EFEITO INFRINGENTE.
A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.
Verificada a existência de erro material, devem ser acolhidos parcialmente os embargos de declaração para a devida correção da informação errônea acerca do valor apontado como fixado pelo magistrado singular acerca do patamar da multa.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”. (N.U 0000747-07.2013.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 10/07/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação proposta por OI S.A., que manteve a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que julgou procedente os pedidos formulados na Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público.
A Recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, porquanto, “(...) ao proferir o v. acórdão recorrido, o e. Tribunal a quo, não obstante a oposição de embargos de declaração, manteve omissões com relação à apreciação de relevantes fatos e fundamentos demonstrado s em apelação”.
Argui contrariedade aos artigos 2o, 310, 324, 332, 331, I, 492, 485, I e 509, do CPC, em razão da evidente a inépcia da petição inicial da Ação Civil Pública, por conter pedidos manifestamente genéricos, abertos e indeterminados para que a Recorrente “tome as providências técnicas necessárias para resolver os problemas apontados”. Afirma, que a petição inicial nem sequer permite saber qual seria o vício na prestação de serviços de internet banda larga e quais melhorias seriam necessárias para atender, adequadamente, os consumidores de Brasnorte.
Aponta ofensa aos artigos 2o, IV, 19, VI, X, XI, 63, 126, 128, I, 129 e 144, da Lei Geral De Telecomunicações; 485, VI do CPC; 20, caput, e parágrafo único, 23 e 30, da LINDB, (alterados pela Lei n. 13.655/2018); e 1°, §§ 1° e 2°, 2°, 3°, VIII, e 5°, caput, e parágrafo único, da Lei Da Liberdade Econômica, porquanto o “(...) e. Tribunal a quo, por via transversa, sub-rogou-se no poder normativo da ANATEL para intervir no setor regulatório e impor obrigações de fazer, relacionadas à prestação de serviços de internet banda larga (SCM), como se fosse uma lei”.
Assevera ter havido afronta aos artigos 39, 371, 373, II, do CPC, uma vez que “(...) o v. acórdão recorrido não apreciou (leia-se valorou) os documentos públicos e oficiais juntados aos autos pela recorrente — no caso, as medições da ANATEL que comprovam, inequivocadamente, o cumprimento dos indicadores de qualidade relacionados ao serviço de internet banda larga (SCM), previstos na Resolução ANATEL 574/2011 — os quais demonstrar que a recorrente fornece velocidade média de 80% do total contratado pelos clientes”.
Assevera que o aresto recorrido ofendeu os arts. 16 e 492, parágrafo único, do CPC, e o art. 95 do CDC, em virtude da “(...) imputação, no caso, em tutela coletiva, de uma obrigação de fazer cuja prestação é manifestamente aberta, condicional, eterna, porque vinculada a fatos futuros”.
A suposta violação aos arts. 403 e 884, do CC, art. 95, do CDC e arts. 373, I e II, do CPC, está amparada na assertiva de que “(...) o acórdão recorrido encampou tese jurídica segundo a qual a simples violação de uma suposta obrigação imposta pela legislação consumerista, somada a um dano meramente potencial, hipotético e não demonstrado ou sequer indicado, seria suficiente para embasar a condenação da recorrente de promover a indenização dos consumidores individualmente considerados”.
Alega que em razão de o v. acórdão recorrido ter imposto à Recorrente a gravosa obrigação de divulgá-lo em meios de comunicação, ao invés de, no limite, aplicar a referida regra específica de usar o Diário Oficial para esse fim de divulgação, afrontou o art. 94 do CDC e art. 8o do CPC.
Por fim, aduz que nos termos dos arts. 8°, 497 e 537, §1°, I, do CPC; e art. 884, do CC, “é indevida periodicidade e excessivo/desproporcional o valor da multa diária imposta”.
Recurso tempestivo (id 65280451).
Contrarrazões no id 66472989.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a Recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria analisado as seguintes questões: a) inépcia da petição inicial; b) usurpação da competência da ANATEL; c) demonstração da regularidade dos serviços prestados; d) ausência de análise dos documentos públicos apresentados, comprobatórios do atendimento aos critérios de medições; e) inexistência de qualquer dano moral ou material sofrido pela coletividade; f) contradição na majoração do valor da multa diária.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Assim, analisando com acuidade a inicial da ação, verifica-se que ela não se enquadra em nenhuma das hipóteses em comento, visto que contém pedido e causa de pedir e, é possível pelas narrativas dos fatos se chegar à conclusão lógica.
Aliás, a Apelante não encontrou dificuldades nenhuma em se defender nos autos rebatendo todos os argumentos expendidos na preambular, denotando-se que houve de sua parte perfeito entendimento acerca do pedido e da causa de pedir.
(...)
A Apelante alegou ainda na peça contestatória que havia instalado medidores de qualidade de internet em algumas residências da cidade de Brasnorte, porém, não trouxe aos autos provas cabais a esse respeito, como por exemplo, endereço da residência, número do telefone fixo, ou qualquer outro dado que pudesse comprovar suas alegações.
Importante ressaltar que, a presente ação versa indiscutivelmente sobre relação de consumo e, sendo assim, cabível de fato a inversão do ônus da prova, a teor do disposto no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
De maneira que, não há que se falar que o ônus da prova cabe ao Ministério Público, autor da ação civil pública.
Além do mais, quando da análise do pedido de tutela antecipada o magistrado singular inverteu o ônus da prova, decisão esta mantida em grau recursal.
Com a inversão do ônus da prova, incumbia a ré, ora Apelante, a produção de prova sobre a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Não o fazendo, presume-se sua responsabilidade face os danos causados sobre o objeto do fornecimento do serviço.
Portanto, quando instada a produzir provas a empresa Apelante peticionou nos autos alegando que não tinha provas a produzir requerendo na oportunidade o julgamento do feito no estado em que se encontrava (ID. n. 6788031).
(...)
Assim, conforme demonstrado alhures, o consumidor não pode ser compelido ao pagamento por serviços que não está sendo fornecido adequadamente, pois se contratou internet com determinada velocidade e está recebendo cerca de 20% (vinte por cento) ou, em alguns casos, até menos do que isso, efetivamente está sendo lesado.
(...)
No que diz respeito, a supostas obrigações futuras impostas no decisum recorrido, constata-se que na verdade, o magistrado apenas determinou que a empresa implementasse as melhorias necessárias no sentido de atender a demanda contratada e que não estava sendo fornecida, não se vislumbrando na espécie qualquer ingerência nas atividades de fiscalização que cabem a ANATEL.
Com relação aos danos materiais e morais a serem apurados em liquidação de sentença, importante observar que dado ao caráter de generalidade do decisum proferido em ação civil pública em razão da defesa de direitos individuais homogêneos, impossível se mostra desde já determinar todos os elementos constantes da norma jurídica em concreto, passível de imediata execução.
Portanto, a sentença restringe-se basicamente ao exame da prática do ato ilícito imputado à parte, a ensejar a violação dos direitos e interesses individuais homogêneos postos em juízo e, firmar, a partir daí a responsabilidade civil dos danos advindos.
Conclui-se, desse modo, que na esfera da sentença genérica, delibera-se sobre a existência de obrigação do devedor e de quem é o sujeito passivo dessa obrigação, referindo a natureza do dever (fazer, não fazer, pagar/ressarcir).
Nesse prisma, a complementação da norma jurídica dar-se-á quando do cumprimento de sentença, ocasião em que os interessados deverão comprovar, individualmente, os efetivos danos que sofreram, bem como o vínculo destes com o citado ilícito na ação coletiva e, ainda, a qualidade de vítima integrante da coletividade lesada”. (id 28825468 - p. 6-11)
No tocante à aventada contradição, consignou-se, no aresto dos Embargos de Declaração, in verbis:
“Por último, no que diz respeito a contradição quanto ao valor da multa aplicada na primeira instância, cumpre consignar que há na espécie mero erro material, uma vez que deveria constar que originalmente o magistrado havia arbitrado a multa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diários e, posteriormente majorou o valor para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) sem limitação temporal.
No acórdão recorrido o valor foi reduzido ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) limitado a 60 (sessenta) dias, podendo haver prorrogação se, nesse período, não houver a solução definitiva dos problemas apresentados.
Assim, nessa oportunidade corrijo o erro material apenas para deixar consignado, de forma bem explícita, que o valor da multa fixado na sentença em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) foi reduzido a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) retirando do decisum recorrido a expressão: ‘redução para o patamar originalmente fixado pelo magistrado’, mantendo os demais termos do acórdão”. (id 49159464 - p. 5)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A violação aos artigos 2o, 310, 324, 332, 331, I, 492, 485, I e 509, do CPC, está amparada na assertiva de que restou evidenciada a inépcia da petição inicial da Ação Civil Pública, por conter pedidos manifestamente genéricos, abertos e indeterminados.
No entanto, para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. PRÁTICAS COMERCIAIS E BANCÁRIAS ABUSIVAS. EXTRATO CONSOLIDADO. EMISSÃO UNILATERAL E COBRANÇA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO E ABERTURA DE CONTA-CORRENTE VINCULADOS À AQUISIÇÃO DE OUTROS PRODUTOS. VENDA CASADA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. INÉPCIA DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. COMPROVAÇÃO DE VENDA CASADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 356/STF. VIABILIDADE DE CONDENAÇÃO EM DANO MORAL COLETIVO. ABRANGÊNCIA DA SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO À COMARCA DO JUÍZO SENTENCIANTE.
(...)
3. O Tribunal a quo consigna a inexistência de inépcia da inicial. A reforma do acórdão, neste aspecto, demanda reexame de matéria fático-probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ut Súmula 7/STJ.
(...)
9. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1336939/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/05/2020).
Igual entendimento é aplicado à alegada aos artigos 39, 371, 373, II, do CPC, cuja controvérsia se refere a comprovação dos indicadores de qualidade relacionados ao serviço de internet banda larga (SCM), previstos na Resolução ANATEL 574/2011, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. INFRINGÊNCIA AOS ARTS. 8o E 19, X E XI, DA LEI 9.472/97. DISPOSITIVOS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 211 DO STJ. ANATEL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. AÇÃO QUE VISA A PROTEÇÃO DE DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE, NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DEFERIMENTO. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. ALEGAÇÃO DE DECISÃO COM COMANDO ALEATÓRIO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...)
X. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo - no sentido de que, ante a deficiência na prestação do serviço de telefonia móvel, ‘a instalação de novos postes é para tratar a necessidade das 'ampliações dos equipamentos existentes', buscando uma melhor qualidade do serviço prestado’ - não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ.
XI. Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 1017611/AM, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020).
A indigitada súmula impeditiva se aplica, ainda, à aventada contrariedade aos arts. 403 e 884, do CC, art. 95, do CDC e arts. 373, I e II, do CPC, uma vez que se pretende discutir houve a configuração de dano moral coletivo, o que implica na necessidade de reanálise de fatos e provas. A propósito:
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO. TRANSPORTE URBANO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO EDITAL E CONTRAÇÃO DE CONCESSÃO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. TRANSPORTE COLETIVO. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE LINHA ESPECÍFICA NO PERÍODO NOTURNO. CONTRARIEDADE À POLÍTICA NACIONAL DAS RELAÇÕES CONSUMO E À LEI GERAL DAS CONCESSÕES NO SERVIÇO PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM DANO MORAL COLETIVO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ERRO MATERIAL DA DECISÃO AGRAVADA CORRIGIDO DE OFÍCIO.
(...)
4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido do cabimento de indenização por dano moral coletivo, relativamente à violação de valores fundamentais da coletividade, e que eventual debate a respeito, no âmbito do Recurso Especial, esbarraria na vedação da Súmula 7/STJ.
(...)
6. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento. Erro material corrigido de ofício”. (AgInt no AREsp 1543144/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020).
Por fim, ao pretexto de afronta aos arts. 94 do CDC; 8°, 497 e 537, §1°, I, do CPC; e 884, do CC, alega que houve imposição de pena gravosa ao obrigar a divulgar a decisão em meios de comunicação, ao invés de utilizar meios menos onerosos, além de que é indevida periodicidade e excessivo/desproporcional o valor da multa diária imposta. No entanto, para rever o entendimento acerca da pena imposta, seria necessário o revolvimento do quadro fático-probatório dos autos.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a Recorrente alega que o Tribunal a quo, por via transversa, sub-rogou-se no poder normativo da ANATEL para intervir no setor regulatório e impor obrigações de fazer, relacionadas à prestação de serviços de internet banda larga (SCM).
No acórdão impugnado ficou consignado que “no que diz respeito, a supostas obrigações futuras impostas no decisum recorrido, constata-se que na verdade, o magistrado apenas determinou que a empresa implementasse as melhorias necessárias no sentido de atender a demanda contratada e que não estava sendo fornecida, não se vislumbrando na espécie qualquer ingerência nas atividades de fiscalização que cabem a ANATEL”. (id 14353456 - p. 7)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONIA. VIOLAÇÃO AO ARTS. 131, 165, 458, E 535 DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. ANATEL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA NO CASO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO EM DISPOSITIVO LEGAL APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. ASTREINTE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o Ministério Público possui legitimidade para a propositura de ações civis públicas que visem a defesa dos direitos dos consumidores, abrangidos os direitos individuais homogêneos, quando configurada a relevância da questão para a coletividade.
IV - Esta Corte tem orientação consolidada segundo a qual não há que se falar em inclusão da ANATEL na lide, na condição de litisconsorte passivo necessário, quando a demanda não atinge a sua órbita jurídica, situação essa que comumente ocorre nos casos envolvendo relações de consumo.
(...)
X - Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1708225/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 07/12/2018).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 2o, IV, 19, VI, X, XI, 63, 126, 128, I, 129 e 144, da Lei Geral De Telecomunicações; 16, 485, VI, e 492, parágrafo único do CPC; 20, caput, e parágrafo único, 23 e 30, da LINDB, (alterados pela Lei n. 13.655/2018); e 1°, §§ 1° e 2°, 2°, 3°, VIII, e 5°, caput, e parágrafo único, da Lei Da Liberdade Econômica; e 95 do CDC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII